Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO COM DOCUMENTO FALSO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais para declarar nulas e inexigíveis as compras realizadas por meio do cartão de crédito final 9388, nos estabelecimentos e valores ADIDAS OUTLET, R$ 687,94 e SKY CELL, R$ 35.133,00. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, que não contribuiu para a concretização do golpe, e que as operações foram realizadas por meio de cartão pessoal e senha. Afirma que é fato exclusivo de terceiro e pede a reforma da sentença.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. Preliminar. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial e for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade da parte. No caso, a parte autora afirma ser o réu o responsável pelos lançamentos feitos em seu cartão de crédito, o que é suficiente para configurar a legitimidade passiva. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

5. Conforme relato nos autos, a autora sustenta que o cartão de crédito foi emitido por ato ilegal e usado por terceiros fraudadores. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

6. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

7. Com efeito, restou evidenciada a falha na prestação de serviços do réu, ao emitir um cartão de crédito com a apresentação de documento falsificado, devendo responsabilizar-se pelos danos causados. Sentença que se confirma.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.